Tribunal: TJBA
Processo: 8066602-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066602-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS FONTES NUNES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO GOMES SILVA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

DIREITO CONSTITUCIONAL
, PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR.

AGRAVO
IN
TERNO.
DE
SISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

AGRAVO
DE

IN
STRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº
1
4
.
1
8
1
/202
1
. TUTELA PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. LIMITAÇÃO
DE

DE
SCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO E
X
ISTENCIAL. POSSIBILIDA
DE

DE
CONCESSÃO ANTES DA
AUDI
ÊNCIA

DE

CONC
ILI
AÇÃO
DO ART.
1
0
4
-A
DO CDC. LIMITE
DE
30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDA
DE
DA JUSTIÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM E
X
AME

1
.
Trata
-
se

de
Agravo
de

In
strumento
in
terposto contra
de
c
isão que suspen
de
u o feito e postergou a análise do pedido
de
tutela provisória para momento posterior à
audi
ência

de

conc
ili
ação
prevista no art.
1
0
4
-A
do Código
de

De
fesa do Consumidor, em ação
de
repactuação
de
dívidas fundada em alegado superendividamento.

2.
Consta, a
in
da, Agravo
In
terno
in
terposto pela
in
stituição f
in
anceira contra
de
c
isão lim
in
ar proferida pelo relator, posteriormente objeto
de
pedido
de

de
sistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se subsistem os pressupostos para manutenção do benefício da gratuida
de
da justiça concedido ao agravante; (
ii
) se é juridicamente possível a concessão
de
tutela provisória para limitação
de

de
scontos em folha
de
pagamento antes da audiência
de
conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
iii
) os efeitos processuais do pedido
de

de
sistência do
A
gravo
I
nterno interposto pela instituição financeira.

III. RAZÕES
DE

DE
C
IDIR

4. A gratuida
de
da justiça concedida à pessoa natural presume verda
de
ira a alegação
de

in
suficiência econômica, nos termos do art. 99, §

3º, do CPC,
não havendo nos autos prova da capacida
de
econômica da parte.

5
. A Lei nº
1
4
.
1
8
1
/202
1

in
stituiu microssistema
de
prevenção e
trata
mento do superendividamento, orientado pela proteção do consumidor e pela preservação do mínimo e
x
istencial, compreendido como o conjunto
de
recursos
in
dispensáveis à satisfação das necessida
de
s básicas do
in
divíduo e
de
sua família.

6
. Embora o procedimento previsto no art.
1
0
4
-A
do CDC estabeleça
audi
ência

de

conc
ili
ação
como etapa
in
icial para construção do plano
de
pagamento, não há vedação à concessão
de
tutela provisória
de
urgência antes
de
ssa fase quando
de
monstrado risco
de
comprometimento da subsistência do consumidor.

7
. No caso, os documentos juntados aos autos evi
de
nciam comprometimento significativo da renda disponível do agravante com
de
scontos
de
c
orrentes
de
empréstimos consignados, em patamar apro
x
imado
de
45% da remuneração líquida disponível após os
de
scontos obrigatórios, além da e
x
istência
de

de
spesas essenciais e risco
de

in
terrupção
de
serviços básicos.

8
. Nessas circunstâncias, mostra-se presente a probabilida
de
do direito e o perigo
de
dano, justificando a concessão
de
tutela provisória para limitação dos
de
scontos inci
de
ntes sobre a remuneração do consumidor, como medida temporária
de
stinada à preservação do mínimo e
x
istencial até a realização da
audiência
de
conciliação
e eventual
homo
logação do plano
de
pagamento.

9
.
A jurisprudência tem admitido, como parâmetro
de
preservação das condições mínimas
de
subsistência do
de
vedor, a limitação dos
de
scontos
in
c
i
de
ntes sobre a remuneração líquida ao percentual apro
x
imado
de
30%
(tr
in
ta por cento)
.

1
0
.
Quanto ao Agravo
In
terno
in
terposto pela
in
stituição f
in
anceira, a
de
sistência do recurso constitui ato processual unilateral que produz efeitos imediatos,
in
de
pen
d
e
ntemente
de
homologação ou anuência da parte contrária, nos termos dos
arts
.
200
e 998 do CPC, impondo-se a e
x
t
in
ção do respectivo procedimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.

Agravo
de

in
strumento conhecido e parcialmente provido.
De
sistência do agravo
in
terno homologada.

____________

Tese
de
julgamento:
1
.
É juridicamente admissível a concessão
de
tutela provisória
de
urgência para limitação
de

de
scontos em folha
de
pagamento
de
consumidor superendividado antes da
audi
ência

de

conc
ili
ação
prevista no art.
1
0
4
-A
do Código
de

De
fesa do Consumidor, quando
de
monstrado comprometimento significativo da renda e risco à preservação do mínimo e
x
istencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
200
,
300
, 998 e 99, §3º; CDC,
art
.
104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2415236 SP, Relator.: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j. 08/04/2024
;
STJ - REsp n. 1.863.973/SP,
R
elator
.:
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
, j
.

0
9/
0
3/2022 (Tema Repetitivo 1.085);

STJ -
AgInt
no REsp: 1790164, Relatora.: Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.: 14/11/2022
; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002749-62.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, pub. 23/07/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8018575-65.2024.8.05.0000, Rel. Desª.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 08/10/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051450-88.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 05/11/2025.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Agravo
de
Instrumento nº 8066602-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante

MATHEUS FONTES NUNES
e como Agravado
s

CAI
X
A ECONÔMICA FE
DE
RAL
,
BANCO ALFA
DE
INVESTIMENTO S.A
.
,
BANCO SAFRA S.A., BANCO PAN, ABESP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE
SERVIDORES PÚBLICOS, IESBA – INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA
e
ASSOCIA
ÇÃ
O ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – SAC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao Agravo de Instrumento
e
HOMOLOGAR
a desistência do Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESI
DE
NTE

DE
S. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A)
DE
JUSTIÇA

(RRD
1
1
)